Tribunal: TJBA
Processo: 8061584-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061584-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EDES GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE E ANALFABETO. NATUREZA ALIMENTAR DOS PROVENTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PERICULUM IN MORA
INVERSO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em proventos de natureza alimentar, quando o consumidor alega não reconhecer a contratação de empréstimo consignado e os elementos juntados aos autos não comprovam de forma inequívoca a manifestação de vontade.

2. A hipossuficiência, o analfabetismo da parte agravada e a ausência de contrato assinado justificam a medida.

3. A possibilidade de restituição dos valores ao final da demanda afasta o alegado periculum in mora inverso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento
interposto por
Banco Bradesco S.A.
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Guanambi, nos autos da ação de procedimento comum cível movida por
Edes Gomes Pereira
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25